Tribunal: TCU
Processo: 010.286/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6992/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.286/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Marques Torresilha (XXX.668.368-XX); Claudineia Novato Santos (XXX.230.548-XX); Fabiana Ferraz Brocardi (XXX.065.568-XX); Lais Sanchez da Silva (XXX.104.048-XX); Maira Monteiro Christensen (XXX.203.698-XX); Mateus de Jesus Simao Saraiva (XXX.289.908-XX); Matheus Bonato dos Santos (XXX.566.238-XX); Pablo Gabriel Rodrigues Lopes (XXX.520.498-XX); Raquel Pereira Fonseca Barroso (XXX.389.888-XX); Simone Rodrigues da Silva Conceicao (XXX.885.188-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.